Tribunal: TJDFT
Processo: 0712576-28.2022.8.07.0006
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. NOTIFICAÇÃO ELETRÔNICA. INVÁLIDA. INÉRCIA. CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA NÃO COMPROVADA. REQUISITO INDISPENSÁVEL À PROPOSITURA DA DEMANDA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. APELO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença proferida em ação de busca e apreensão em alienação fiduciária, que extinguiu o feito sem resolução do mérito, em virtude da ausência de notificação do réu. 1.1. O apelante argumenta que é válida a notificação extrajudicial encaminhada por e-mail para o endereço eletrônico fornecido pelo devedor, tendo sido cumpridos os pressupostos genéricos para a concessão da tutela antecipada.
2. O magistrado concedeu oportunidade de emenda à inicial, a fim de que o autor comprovasse a constituição do réu em mora. O autor não se desincumbiu do referido ônus, não tendo demonstrado o envio e recebimento da notificação no endereço do devedor.
3. Nas ações de busca e apreensão de veículo consubstanciada em inadimplemento de contrato garantido por alienação fiduciária, a comprovação da mora é exigência primeira, a teor do que dispõe o art. 3o do Decreto-Lei n. 911/69. E, para tanto, é necessária a notificação prévia do devedor, que deverá ser demonstrada por protesto do título ou por carta registrada, com aviso de recebimento, conforme dispõe o art. 2o, § 2o, do mesmo diploma legal. 3.1. A notificação extrajudicial, com a confirmação da efetiva entrega no endereço, constitui exigência para a comprovação da mora e, por conseguinte, é um pressuposto necessário ao prosseguimento da ação fundada em contrato de alienação fiduciária.
4. Apelo improvido.